Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-15.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. Súmula n. 297 do STJ.

2. A utilização de meio não disponibilizado pela instituição financeira por consumidora que, por sua conta e risco, utiliza endereço de página não oficial, com direcionamento para número de WhatsApp, e emite boleto bancário no qual consta instituição beneficiária diversa da contratada, atrai a culpa pelo evento danoso de forma exclusiva, excluindo-se a responsabilidade da instituição financeira diante do rompimento do nexo causal.

3. Deu-se provimento ao recurso.